Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PARA CARREIRA DA ATIVIDADE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA REGIDA PELA LEI FEDERAL N° 4.878/1965. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 13, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 13, § 2o, assegura o direito aos candidatos aprovados em concurso público distrital ao reposicionamento para o final da lista de classificação.
2. As carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, embora regidas pela Lei Federal n° 4.878/1965, possuem evidente vinculação administrativa e funcional com o Distrito Federal, a quem incumbe a realização de concurso público para ingresso no cargo de Escrivão de Polícia Civil, inexistindo, portanto, qualquer conflito entre a legislação federal e o direito subjetivo preconizado no art. 13, parágrafo 2o da Lei Complementar n. 840/2011.
3. O pedido de reposicionamento em final de fila - ainda que se trate de carreira policial regida por lei federal específica - reveste-se de razoabilidade, porquanto prestigia o princípio da eficiência administrativa e não gera qualquer prejuízo aos outros candidatos ou à Administração Pública distrital.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.